Tribunal: TJSP
Processo: 1500514-50.2020.8.26.0559
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500514-50.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
recorrente CRISVELTON SANTOS DE JESUS, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso, confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos próprios
e bem lançados fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
2
VOTO no: 44.301
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 1500514-50.2020.8.26.0559
COMARCA: São José do Rio Preto (1a Vara Criminal).
RECORRENTE: Crisvelton Santos de Jesus.
RECORRIDO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por FÁBIO DE
JESUS OLIVEIRA contra a r. decisão do r. Juízo da 1a Vara Criminal da comarca
de São José do Rio Preto SP (fls. 306/311 dos autos digitalizados), publicada em
audiência por videoconferência em 5 de outubro de 2020, que o pronunciou como
incurso no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel por asfixia), IV
(mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI (contra mulher),
do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 12 de abril de 2020.
Em apertada síntese, o recorrente persegue a impronúncia por ausência
de prova da autoria, negando-a e arguindo que há apenas suposição de que tivesse
esganado a vítima e que tivesse intenção de matá-la, tendo apenas apertado seu peito
para se defender durante a desinteligência havida entre o casal. Alternativamente,
pede o afastamento das qualificadoras, inclusive a do motivo fútil, pois o ciúme não a
caracterizaria (fls. 314/327).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 331/336), e mantida a decisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
3
primeiro grau (fls. 338), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 348/357).
É o relatório.
Respeitados os argumentos expostos nas razões de inconformismo, a r.
decisão recorrida foi acertada, devendo assim prevalecer para que o acusado possa
ser julgado oportunamente pelo Tribunal do Júri da comarca de São José do Rio
Preto.
Como é sabido, no presente momento da persecução penal não há
cogitar sobre a cognição exauriente da prova até então trazida para os autos,
importando, apenas o reconhecimento da admissibilidade da acusação nos termos do
atual art. 413 do Cód. de Processo Penal.
Assim sendo, não é demais assinalar que a impronúncia ou a
absolvição sumária, considerado o princípio norteador da fase do iudicium
accusationis, só é cabível quando os indícios relativos à autoria ou materialidade
delitiva forem absolutamente insuficientes para a caracterização da justa causa da
imputação, ou quando demonstrada, estreme de dúvidas, hipótese de exclusão do
crime ou da pena, o que, a despeito do esforço da defesa, não é o caso.
O momento oportuno para o aprofundado exame e valoração da prova
é o julgamento em plenário.
Fixados estes parâmetros e, dessa forma, considerados os elementos
de prova colhidos ao longo da persecução penal, como dispõe o atual art. 413, § 1o,
do estatuto processual, não há como acolher a tese defensiva de negativa de autoria.
Com efeito, a materialidade delitiva (laudos periciais de exame
necroscópico e de homicídio
fls. 151/153 e 271/280; cópias de mensagens
transmitidas pelo recorrente confessando o crime
fls. 33/38) e a autoria, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
4
princípio, restaram demonstradas.
Pelo que se infere dos autos, o recorrente, motivado pelo ciúme e
ainda se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque pega
desarmada e repentinamente, matou sua namorada Vanessa Heloisa de Freitas
Santana Costa por esganadura.
Ele próprio admitiu em solo policial que após uma briga entre o casal
por ciúmes, havia apertado o pescoço da vítima e que depois ela ficou caída no chão,
quando, então, teria procurado por socorro (fls. 9/10). O apelante também passou
mensagens naquele momento para a testemunha extrajudicial Jorge Luiz (fls. 4)
confessando que havia matado a ofendida (fls. 33/38).
E não é só. Os policiais Renato e Luis (fls. 2 e mídia) esclareceram
que o recorrente os acionou alegando que a namorada estava com o pescoço
machucado porque haviam brigado; mas que quando chegaram na residência dela já
a encontraram morta, depois a médica que a socorreu constatando a esganadura, a
qual foi confirmada pela perícia (fls. 151/153), tudo a convergir pelo acerto da
acusação.
Há ainda em desfavor do recorrente o testemunho extrajudicial de
Fábio (fls. 3), que residia com a vítima, declarando tê-la ouvido gritar brevemente
por socorro durante uma briga com o acusado; bem como o depoimento do Delegado
de Polícia Ericson, que conduziu as diligências (mídia) a ratificar os testemunhos dos
policiais.
Daí que a negativa de autoria sustentada em juízo pelo recorrente sob
a desculpa de que apenas teria colocado a mão no peito da vítima para se
desvencilhar de suas agressões durante a discussão, negando a esganadura e a
intenção de matá-la, por ora não convence; e a prova oral produzida pela defesa nada
trouxe a fragilizar o conjunto de prova incriminatório (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
5
Destarte, estando presentes elementos probatórios que no momento
não são favoráveis à tese defensiva apresentada, é inviável a absolvição sumária ou
impronúncia do recorrente nesta fase do procedimento.
Acrescente-se, ainda, que as qualificadoras do motivo fútil, do
emprego de meio cruel (asfixia por esganadura), do recurso que dificultou a defesa da
vítima e do fato de o crime ter sido cometido contra mulher por razões de sua
condição do sexo feminino, como se viu acima não atentam contra a prova, e não têm
como serem excluídas da imputação, devendo ser deixadas ao escrutínio dos Jurados,
pois somente poderiam ser rechaçadas se manifestamente impertinente, o que não é a
hipótese.
A propósito:
“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

Afastamento
das
qualificadoras

Entendimento
Somente quando comprovada a manifesta
improcedência, na dúvida deve ser incluída na pronúncia, para
que sobre ela se manifestem os jurados - Mero juízo de
admissibilidade Preliminar rejeitada - Recurso improvido.”(TJ-
SP - RSE: 3012002-18.2013.8.26.0576, Relator: Edison Brandão,
Data de Julgamento: 23/02/2016, 4a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 29/02/2016).
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2.o, INCISO IV, C.C. O
ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELA
DEFESA,
PLEITEANDO
O
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.
(...)
2.
Esta
Corte
Superior
tem
reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das
qualificadoras
na
sentença
de
pronúncia
quando
manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a
decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
6
do Conselho de Sentença." (STJ - HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel.
Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). Precedentes. 3. Ordem de
habeas corpus denegada.”(STJ - HC: 264998 SP 2013/0042770-0,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
16/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
23/05/2013).
Não é muito assinalar, quanto a qualificadora do motivo fútil
caracterizada pelo ciúmes, que apesar de ser entendimento majoritário na
jurisprudência que o término de relacionamento, assim, como o ciúme, não tipifica a
torpeza do motivo (STJ - HABEAS CORPUS HC 198377 SP 2011/0038036-0, HC
123.918/MG), é certo que pode caracterizar o motivo fútil, pois deve ser
considerado no contexto do delito, podendo assumir ou não a feição de motivação
relevante para àquele que o comete. Assim, cabe ao Conselho de Sentença decidir se
o ciúme foi ou não desarrazoado a tipificar a qualificadora.
De qualquer forma, como dito anteriormente, o Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que somente é cabível a exclusão de qualificadoras
da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, assim garantindo-
se a constitucional competência do Tribunal do Júri.
Nesse sentido:
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
CIÚMES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA
NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL
DO JÚRI. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 2. Com
efeito, a qualificadora do motivo fútil foi indevidamente decotada
da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não
demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a
exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com
interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 3.
Agravo
regimental
desprovido."(STJ,
AgRg
no
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
7
1743740/MG,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe
13/09/2018).
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL.
CIÚMES. EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA
NÃO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. (...) RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis, se manifestamente improcedentes.
II - Se a r. decisão de pronúncia demonstrou de forma expressa as
razões pelas quais deveria ser o recorrido pronunciado em
relação à qualificadora do art. 121, § 2o, inciso II, do Código
Penal, não poderia o eg. Tribunal a quo excluí-la sem a devida
fundamentação. A devida fundamentação aqui deve ser entendida
como a convergência de todos os elementos de prova para a total
inadmissibilidade da qualificadora ou para a hipótese de
flagrante error iuris, sob pena de afronta à soberania do Tribunal
do Júri.
III - Na linha dos precedentes desta Corte, "o sentimento
de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II
do § 2o , ou mesmo no privilégio do § 1o, ambos do art. 121 do
CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a
possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio é
inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de
valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do
delito expressamente narrada na denúncia" (STJ, AgRg no REsp
n. 1.457.054/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 29/6/2016). IV - (...).V - (...).Recurso especial
parcialmente
provido
para
restabelecer
a
qualificadora
de motivo fútil na
decisão
de pronúncia."(STJ,
REsp
1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017, grifou-se.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500514-50.2020.8.26.0559 -Voto no 44301
8
Mantém-se, pois, as qualificadoras.
Assim, pese o esforço da defesa, nesta fase processual em que são
necessários, como dito, apenas razoáveis indícios de autoria e materialidade,
vigorando o princípio do in dubio pro societate, os elementos de prova referidos
constituem suporte suficiente para a pronúncia. A respeito, confira-se:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA - SUMÁRIO DA CULPA PRONÚNCIA

VIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE - A decisão de pronúncia consiste
em mero juízo de admissibilidade da imputação que, não demanda
certeza quanto à autoria, mas sim somente dúvida razoável, para
submeter o acusado a julgamento pelo c. conselho de sentença -
ART. 413, DO CPP - PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO
SOCIETATE"
INCIDÊNCIA - PRECEDENTES DESTE E.
TRIBUNAL ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Na fase do
sumário da culpa se exige a prova de não ser o acusado autor ou
partícipe dos fatos ou da ocorrência de causa de exclusão do
crime. Inteligência do art. 415, do CPP Sentença mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.”(TJ-SP
-
RSE:
00006325720128260082 SP 0000632-57.2012.8.26.0082, Relator:
Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/02/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/02/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator